Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USURA. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FASE DO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 402 do CPP oportuniza às partes a realização de diligências para esclarecimentos pendentes, cuja necessidade tenha surgido de fatos ou circunstâncias da instrução processual.
2. Deve ser afastada a tese de nulidade da decisão que defere diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, quando relacionadas ao esclarecimento de circunstâncias apuradas na instrução, mormente quando estabelecido limite temporal concernente ao intervalo dos fatos narrados na denúncia. Outrossim, inexiste cerceamento de Defesa se, com o resultado das diligências, oportunizado aos acusados a manifestação, bem como pedido de contraprova.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.